Tribunal: TJMT
Processo: 0031761-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031761-21.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (EMBARGANTE), JADIR BARROS DE CARVALHO - CPF: 674.027.637-49 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO - CPF: 012.267.408-12 (EMBARGANTE), NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 064.359.849-99 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA (EMBARGADO), ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA (EMBARGADO), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA - CPF: 933.624.558-91 (EMBARGADO), WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 669.036.708-82 (EMBARGADO), SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA - CPF: 724.701.869-00 (EMBARGADO), RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 011.882.858-40 (EMBARGADO), ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA - CPF: 125.569.798-95 (EMBARGADO), OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO - CPF: 111.666.928-50 (EMBARGADO), MABEL DISTEFANO PEREIRA - CPF: 141.864.658-00 (EMBARGADO), JOAO LUIZ GARCIA DUARTE - CPF: 217.968.408-82 (EMBARGADO), VALFREDO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 007.903.548-53 (EMBARGADO), LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS - CPF: 019.315.939-22 (EMBARGADO), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ELOI DA PAIXAO - CPF: 111.303.501-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031761-21.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, JADIR BARROS DE CARVALHO, JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO, NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

EMBARGADO: ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA, ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA, MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA, WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO PEREIRA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
OMISSÃO - EXISTÊNCIA – PARCIAL PROVIMENTO DOS PEDIDOS - SUCUMBÊNCIA -REFORMULAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, diante do provimento parcial dos pedidos, reformular o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031761-21.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, JADIR BARROS DE CARVALHO, JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO, NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

EMBARGADO: ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA, ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA, MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA, WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO PEREIRA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar que se exclua da Execução a última parcela, vencida em 10/9/2014 (Id n. 58833460 - Pág. 6), e também, com observância à decisão proferida no RAI n. 175755/2015, autorizar que a penhora para segurança do juízo recaia sobre o bem dado em garantia do contrato.

Os embargantes alegam omissão no aresto a respeito do pedido de inversão do ônus da sucumbência.

Intimados, os embargados não se manifestaram (Id n. 68585033).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031761-21.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, JADIR BARROS DE CARVALHO, JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO, NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

EMBARGADO: ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA, ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA, MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA, WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO PEREIRA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes alegam omissão no aresto a respeito do pedido de inversão do ônus da sucumbência.

De fato, tendo em vista a alteração no resultado do processo com o parcial provimento da Apelação, impõe-se a reformulação da sucumbência.

Desse modo, ante os pedidos formulados na inicial, os embargantes arcarão com 30% das despesas processuais e honorários advocatícios, e os embargados, com os demais 70%, mantendo-se o percentual da verba honorária conforme definido na sentença.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e reformular a sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021